Tribunal: TJES
Processo: 5002308-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS RENAN DA SILVA e outros
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002308-04.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUCAS RENAN DA SILVA, ERICA CUNHA SANTOS

RECORRIDO:
MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULO. FERRAMENTA DE TRABALHO INDISPENSÁVEL. OMISSÃO NO REPARO. AUSÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de capítulos da sentença em que julgados improcedentes os pedidos autorais de indenização por lucros cessantes e de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os autores ajuizaram ação contra a Mottu Locação de Veículos Ltda. buscando a condenação solidária da empresa pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta de propriedade da ré e conduzida por terceiro. O veículo do casal (utilizado para transporte por aplicativo) ficou avariado e inutilizado por período superior ao razoável, privando-os de sua fonte de renda. Pleitearam: condenação da locadora à realização imediata do conserto do veículo; indenização por lucros cessantes; indenização por danos morais.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que as partes autoras/recorrentes fazem jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). No mérito, no que tange os lucros cessantes, a análise dos autos evidencia que o veículo envolvido não sofreu danos relevantes que justificassem a completa impossibilidade de circulação, sendo certo que, ainda que alegado “barulho excesivo”, tal circunstância não restou comprovada nos autos. Embora tenha havido acidente, os elementos probatórios não comprovam, de forma inequívoca, que o Autor deixou de exercer sua atividade profissional em razão de dano impeditivo deflagrado na hipótese. Assim, entendo que não demonstrado nexo causal adequado entre o suposto prejuízo e o dano identificado
in casu
, não sendo devida a presunção de lucros cessantes por mera alegação de perda de renda, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no particular.

(5). Por outro lado, em relação aos danos morais, entendo que fazem jus os Recorrentes à adequada compensação, compreendendo que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor. No caso concreto, a omissão da empresa ré diante de sua obrigação reparatória, após ter inicialmente assumido a responsabilidade e solicitado documentação, culminou em situação relevante transtorno, inclusive considerando que o veículo avariado constitui ferramenta de trabalho do Autor, sendo inequívoco o acometimento dos Recorrentes por forte sentimento de angústia que ultrapassa o razoável, razão pela qual entendo configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Autores, merecendo, por isso, adequada compensação.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CONDENAR a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições das partes autoras,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)